Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Conflito Negativo de Competência. Ausência de Vícios no Jugado. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu petição inicial de conflito negativo de competência e declarou extinto o processo sem resolução do mérito. O embargante alega erro de premissa fática quanto à inexistência de manifestação de incompetência pelos juízos envolvidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se houve erro material ou omissão no acórdão embargado quanto à análise da competência dos juízos; e ii) avaliar a necessidade de manifestação adicional para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 66 do CPC exige manifestação expressa de dois ou mais juízos sobre sua competência ou incompetência para configuração de conflito.
4. O juízo da 17a Vara Cível delimitou os limites objetivos da demanda, sem declarar sua incompetência, o que configura exercício regular da jurisdição. O juízo da 16a Vara Cível recebeu e processou regularmente a ação, sem declinar competência, inexistindo conflito negativo.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos dos autos, não havendo vício a ser sanado. O pedido de prequestionamento é desnecessário, pois os dispositivos legais foram devidamente enfrentados, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A configuração de conflito negativo de competência exige manifestação expressa e inequívoca de incompetência por parte dos juízos envolvidos. 2. A delimitação do objeto da demanda não equivale à declaração de incompetência. 3. O enfrentamento claro e fundamentado dos dispositivos legais afasta a necessidade de nova manifestação para fins de prequestionamento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, II e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020.